Tribunal: TJMT
Processo: 1033827-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033827-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON VITOR DE CAMPOS PACHECO - CPF: 063.341.521-90 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
REDUÇÃO DO VALOR – JUROS DE MORA
–
TERMO INICIAL DA CITAÇÃO
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Verificado que não houve regular notificação prévia para constituir o devedor fiduciário em mora, o que tornou indevida a busca e apreensão, fica configurado o dano moral
in re ipsa
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033827-93.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NILTON VITOR DE CAMPOS PACHECO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais ajuizada por Nilton Vitor de Campos Pacheco em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$20.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ocorrida em 18/10/2023, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que a extinção da ação de busca e apreensão, por si só, não é razão para motivar indenização por dano moral, porquanto a ação se deu em razão do atraso no pagamento de parcelas do contrato por parte do autor, ora apelado, portanto, alega que agiu no exercício regular de direito, em razão da inadimplência.

Aduz que a parte autora, não demonstrou efetivamente o abalo moral supostamente suportado, bem como que não houve abalo à reputação da recorrida, porque esta estava inadimplente.

Afirma que a data de início da aplicação dos juros foi fixada de forma errônea, razão pela qual deverá ser alterada para incidir a partir do seu arbitramento.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, subsidiariamente, requer a diminuição do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: aduz, preliminarmente, ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento.

(Id. 220637658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR.

De início, anota-se que o autor, ora apelado, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO.

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de danos morais, subsidiariamente, saber se é caso de diminuir o valor da condenação.

A lide advém do fato de que o autor apelado sofreu busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE FIRE FLEX, 2013/2013, Cor BRANCA, Placa OPY6503, através da ação no 1039522-62.2022.8.11.0002.

A referida ação de busca e apreensão foi extinta, ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 1005522-08.2023.8.11.0000, que foi provido e determinou a restituição do veículo, com o reconhecimento da ilegalidade da apreensão.

Em razão disso, o autor, ora apelado, requereu indenização por danos morais, momento em que foi proferida a sentença de procedência ora recorrida.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que não houve a regular notificação prévia para constituir o recorrido em mora, o que tornou indevida a busca e apreensão realizada a pedido da instituição financeira recorrente.

A questão deve ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório.

Assim, no tocante à responsabilidade do fornecedor do serviço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso dos autos, a falha na prestação de serviço, questionada pelo apelado foi à apreensão indevida do bem, na forma reconhecida nos autos do agravo de Instrumento de no 1005522-08.2023.8.11.0000, que constatou que a busca e apreensão do bem restou realizada erroneamente, vez que não havia comprovação da constituição em mora do apelado.

Diante disso, é evidente a falha no serviço prestado pelo apelante, porquanto agiu de maneira desidiosa, pois, deveria ter constituído o apelado em mora devidamente, antes do ajuizamento da busca e apreensão, e como não o fez, incorreu no ato ilícito, ensejando os danos alegados pelo apelado.

Dessa forma, diante da extinção da ação de busca e apreensão, responde a instituição financeira pelos danos morais causados, que, no caso, configura-se
in re ipsa
, como consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Deste modo, o equívoco cometido pela requerida em propor ação de busca e apreensão em desfavor do requerente sem a comprovação de constituição em mora do requerente deve ser considerado como ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra da autora, enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.

Ora, é indubitável que esse fato, que fere a razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral, ficando por vários dias privado do automóvel que lhe pertencia.

(...).”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO INDEVIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – JULGADA IMPROCEDENTE A BUSCA E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRESENTE O NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2. No que diz respeito ao dano moral, entende-se que restará caracterizado quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

3. Para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração e nesse sentido, a constatação da apreensão indevida do veículo enseja a obrigação de indenizar.

4. No caso, a conduta ilícita praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável. (N.U 1014549-44.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado pela sentença recorrida em R$20.000,00, comporta redução para R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Com relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora a incidir sobre o valor da condenação, verifica-se que com relação ao dano moral na relação contratual, os juros de mora conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Dessa maneira, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Posto isso,
dá-se
parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o valor arbitrado para a condenação por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024